Tribunal: TJBA
Processo: 8000307-51.2022.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000307-51.2022.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DELVANI VIRICIO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA JUDICIAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA PROCESSUAL. EXIGIBILIDADE IMEDIATA. ART. 98, § 4.º, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Restando comprovada a autenticidade da assinatura da consumidora por meio de perícia grafotécnica, impõe-se o reconhecimento da validade do contrato e a improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização.

2. A negativa de assinatura própria em juízo, quando desmentida por prova pericial robusta, caracteriza litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos (art. 80, incs. II e III, CPC).

3. O benefício da justiça gratuita não suspende a exigibilidade de multas processuais decorrentes de conduta desleal, conforme dicção expressa do art. 98, § 4.º, do CPC.

Sentença mantida.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000307-51.2022.8.05.0155
, em que é apelante
DELVANI VIRICIO DE ALMEIDA
e apelado
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25